Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042006-32.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, PAULO DE TARSO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, LENIR LOURENCO DE LIMA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: TERRACAP DESPACHO Intimem-se os apelantes, para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre os documentos apresentados pela apelada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, nos IDs 28580171, 28580174, 28580177, 28580179, 28580182, 28580183, 28580184 e 285801856. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator